Tribunal: STF
Processo: RHC 271774
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO: TEMAS NÃO DEBATIDOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Caio Andrioli contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.070.603/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 13.11.2015, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP, na Ação Penal
n. 0000669-62.2013.8.26.0272, às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e setenta e nove dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no caput do art. 180 do Código Penal (tráfico de entorpecentes e receptação). Tem-se na sentença condenatória:

“(...) no dia 7 de fevereiro de 2013, às 6h30min, na Rua Júpiter Belluomini, nº 40, bairro Nosso Teto, nesta cidade e comarca de Itapira, o acusado guardava e tinha em depósito drogas, consistentes em 28 (vinte e oito) porções de cocaína, com peso de 42,0g (quarenta e dois gramas), que foram localizadas no quarto do acusado, atrás de um rack, por um policial civil e um guarda municipal, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por esta
2ª Vara Judicial, em virtude de informações de que o acusado promovia o tráfico de entorpecentes em sua residência, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 9 e laudo de constatação provisória a fls. 10 e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o acusado ocultou, em proveito próprio ou alheio, uma máquina fotográfica, da marca Sony, objeto de crime anterior, conforme noticiado no RDO 719/13
Segundo apurado, os servidores, ainda em buscas no interior da residência encontraram, também atrás do referido rack existente no quarto do acusado, três celulares e a máquina fotográfica, da marca Sony. Em outro quarto, no interior de um guarda-roupa, localizaram quantia de R$ 2.600,00 (dois mil seiscentos reais) em dinheiro, em notas de R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 R$ 2,00. Indagado, acusado não soube explicar origem do dinheiro apreendido, nem dos objetos eletrônicos. 
Todavia, vítima S R O, reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo de sua propriedade máquina fotográfica digital, da marca Sony, localizada na residência do acusado, conforme auto de exibição apreensão de fls. 9 auto de reconhecimento de objeto fls. 20, oportunidade em que informou que teve subtraída do interior de seu veículo em data próxima” (fl. 1, e-doc. 11).

3. Em 30.11.2017, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para redimensionar a pena imposta ao recorrente para sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e noventa e cinco
dias-multa (e-doc. 15).

4. Embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, em 8.3.2018 (e-doc. 17). Na sequência, o recorrente interpôs, em 2.5.2018, recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, em 26.6.2018 (e-doc. 19). Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.348.939/SP, desprovido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 23.10.2018 (fls. 3-11, e-doc. 24).

O decreto condenatório do recorrente transitou em julgado, em 12.11.2018 (fl. 16, e-doc. 24).

5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.070.603/SP. Pediu-se a declaração de nulidade da decisão pela qual deferida a medida cautelar de busca e apreensão, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de drogas para consumo pessoal e a absolvição do delito de receptação
(e-doc. 2). Em 5.2.2026, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro não conheceu da impetração (e-doc. 35).

Na sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2018.  HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que ‘não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).
3. Consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
4. Não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca das controvérsias, mormente nos casos em que não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade, tal qual a espécie.
5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 51).

6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Sobre a alegação de nulidade da decisão pela qual autorizada a busca e apreensão, o recorrente alega que “a decisão de primeiro grau não logrou apresentar, ainda que de forma sucinta, a imprescindibilidade da medida, limitando-se a indicar argumentação genérica, que poderia ser utilizada para a autorização de qualquer medida de busca e apreensão” (fl. 3, e-doc. 57).

Sustentando insuficiência probatória em relação ao delito de tráfico de drogas, argumenta que “não há investigação pretérita ou realização de campana para confirmar se naquele local o recorrente praticava o tráfico de entorpecentes”. Realça que “os agentes públicos não viram o recorrente vendendo droga para quem quer que seja, muitos menos abordaram algum usuário que afirmasse estar naquele local para comprar drogas” (fl. 5, e-doc. 57).

Defende a absolvição quanto ao delito de receptação, pois o Ministério Público estadual, “seja nos memoriais finais ou nas contrarrazões de apelação, pugnou pela absolvição do recorrente, diante da ausência de demonstração de que ele tivesse conhecimento da origem ilícita da máquina fotográfica encontrada em seu poder. Todavia a juíza sentenciante, bem como a col. 13ª Câmara Criminal deste eg. Tribunal Paulista, exarou entendimento diverso, mantendo-se a condenação pelo delito de receptação” (fl. 5, e-doc. 57).

Estes os pedidos:
“Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer que:
a. O conhecimento e provimento do presente Recurso;
b. A concessão da medida liminar, determinado a anulação da decisão que decretou a medida de busca e apreensão nos Autos n. 0000669-62.2013.8.26.0272, devendo ser identificadas, anuladas e desentranhadas da ação penal as provas dela decorrentes, tendo como consequência a absolvição do paciente nos ditames do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal;
b. No mérito, requer a absolvição dos delitos de tráfico e receptação, diante da ausência de prova quanto ao dolo mercantil e pela dúvida que consta no caderno processual;
c. Subsidiariamente, pugna-se pelo redimensionamento da apenação em virtude de sua primariedade à época;
d. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem concedida de ofício nos moldes do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ; (...)
f) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário”
(fls. 6-7, e-doc. 57).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento da nulidade da decisão pela qual autorizada a medida de busca e apreensão em desfavor do recorrente e das provas obtidas, além da absolvição do recorrente pela prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação.

9. A condenação do recorrente, na Ação Penal n. 0000669-62.2013.8.26.0272, transitou em julgado em 12.11.2018, mais de sete anos antes de o Habeas Corpus n. 1.070.603/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 3.2.2026.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 270.549 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.5.2026).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORGANIZAÇÃO E ATUAÇÃO COORDENADA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação no acórdão condenatório, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da associação para o tráfico e a aplicação da causa de diminuição de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada ausência de fundamentação da condenação; e (ii) analisar a possibilidade de reexame de fatos e provas para afastar a associação para o tráfico ou aplicar o redutor do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os elementos constantes dos autos evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, demonstrando atuação coordenada e com finalidade comercial ilícita.
5. As instâncias ordinárias formaram convencimento motivado com base nas provas dos autos, consideradas as circunstâncias da conduta e a existência de vínculo associativo, o que afasta a incidência do tráfico privilegiado.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sendo inviável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório na via estreita.
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido” (RHC n. 270.098-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.5.2026).

10. No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “em se tratando de condenação já passada em julgado, não cabe o pedido anulatório nesta instância e na via angusta do habeas corpus. Como não existe, no Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão em relação às alegações da defesa, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido” e que, “assim, não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de condenação definitiva, antes de inaugurar a competência desta Corte Superior acerca das controvérsias, com o prévio julgamento de mérito da revisão criminal” (fls. 4-5, e-doc. 52). 

As alegações do recorrente não foram debatidas pelo Superior Tribunal de Justiça no ato impugnado nesta impetração.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme em relação à impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 268.236-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível o emprego do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 269.965-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 8.5.2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.
2. A parte agravante, sustentando configurada ilegalidade a justificar o conhecimento do recurso ordinário, postula a aplicação do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso ordinário em habeas corpus pode ser conhecido quando utilizada a impetração como sucedâneo de revisão criminal ou configurada supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.
5. Não se admite recurso ordinário em habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido apreciadas pelo Tribunal de origem.
6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido” (RHC n. 268.343-AgR, Relator  o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.5.2026).

11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais no ato questionado, o que não se comprova na espécie.

12. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e acolher a tese defensiva de inexistência de provas suficientes para condenação do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, reconhecer a ilegalidade da busca e apreensão, a nulidade das provas obtidas e a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para uso pessoal, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 270.231-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.5.2026).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instância antecedente concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.
4. O exame da instância ordinária, soberana na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por entender que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas.
5. A majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/6 (fundamentação concreta) ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime de tráfico de drogas, isto é, ‘em local próximo a estabelecimentos de ensino — e, inclusive, no horário de funcionamento das instituições, com movimentação de alunos e familiares’, conjuntura essa que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 269.865-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2026).

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora